Tribunal: TJSP
Processo: 1007810-44.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) – "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) – "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados.